Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716460-74.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELMO SAMPAIO COSTA RECORRIDO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELMO SAMPAIO COSTA contra ato proferido pelo juízo a quo que julgou improcedente seus embargos do devedor. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Insurge-se a parte recorrente contra ato proferido pelo juízo a quo nos seguintes termos: Vistos, etc. Em face dos depósitos de ids 41898708 e 42877858, passo à análise da exceção de pré-executividade de id 30679340, recebida como embargos do devedor (id 30896555). Trata-se de embargos do devedor oferecido por TELMO SAMPAIO COSTA, com as seguintes alegações: i – indeferimento da petição inicial da execução porque ausentes os originais das cártulas de cheque e ii – ausência do enriquecimento ilícito, consistente no fato de entender necessária a compensação, na presente execução, do valor da multa recaída sobre o veículo objeto da ação, por alcoolemia, a qual, segundo alega, foi praticada pelo exequente, e, portanto, a este cabe a obrigação de pagar. Ao final requer: “(...): 1-O recebimento da Exceção de Pré-Executividade, haja vista preencher os requisitos para sua admissibilidade, deferindo a extinção do processo e seu arquivamento por falta de pressupostos processuais legais (apresentação do título executivo extrajudicial), matéria de ordem pública; 2- A condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa; 3- Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela possibilidade de persistir a presente ação executória, que haja a compensação de valores para que não se configure o enriquecimento ilícito do exequente, visto que paira débito comprovado de sua responsabilidade incidentes sobre o negócio realizado, com o reconhecimento da multa a ensejar em crédito ao executado e débito do exequente, com a aplicação da devida compensação e repercussão nos consectários. 4- Por fim, a extinção do processo e o arquivamento pela ausência de pressuposto processual essencial, que caso superada se promova a resolução da lide com julgamento de mérito, no valor remanescente que restar da compensação e consectários devidamente ajustados.(...)” Por meio da impugnação de id 42046452, o embargado-exequente refuta os argumentos do embargante, aduzindo que a pretensão do embargante de descontar o valor da multa foi objeto de pedido contraposto julgado improcedente na sentença de id 19716506. Aduz, ainda, que o embargante age em litigância de má fé e atenta contra a dignidade da justiça porque opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, inciso IV do CPC) e resiste injustificadamente às ordens judiciais (art. 774, inciso IV do CPC). Registra que o pagamento ocorreu após o prazo de cumprimento voluntário (art. 523 do CPC), razão pela qual entende que deva incidir a multa de 10% prevista no art. 523, § 1o do CPC. Adita os cálculos do débito, por meio da petição de id 42532741, com o total de R$4.253,33. Ao final de sua impugnação requer: “(...):a) Que seja afastado o pedido de “compensação” requerido pela exequente, uma vez que foi matéria indeferida na fase de conhecimento; b) Que seja o requerido condenado na litigância de má-fé; c) Que seja o requerido condenado por ato atentatório contra a dignidade da justiça; d) Que incida no cálculo a multa de 10% em virtude do não pagamento voluntário no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme artigo 523, §1o, CPC, e decisão de ID 25114050; e) Expedição do alvará no valor total de R$ 4.148,03 (quatro mil cento e quarenta e oito reais e três centavos), referente ao valor da condenação atualizado; f) A condenação em honorários na fase de execução, conforme artigo 523, §1o, CPC; g) Julgado procedentes todos os pedidos formulados.(...)” É o relato do necessário. Sem razão o embargante-executado. Analisando o mais que dos autos consta, verifico que a sentença de id 19716506 não estabeleceu a compensação, na presente execução, da multa por alcoolemia, nem a restituição de cheques como condições para o seu cumprimento. Ao contrário, julgou improcedente o pedido contraposto manejado, à época, pelo ora embargante, cujo objeto consistia em obrigar o ora embargado a pagar a aludida multa. Dessa forma, não há força executiva nas pretensões formuladas pelo embargante-executado. A sentença de id 19716506 transitou em julgado em 01/10/2018 (id 23334755), tendo iniciado a fase de cumprimento de sentença em 01/11/2018. O embargante-executado foi intimado a proceder ao depósito voluntário do débito em 16/11/2018 (id 25114050) tendo se mantido inerte. Deve, dessa forma, incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o total devido, conforme previsto no art. 523, § 1o do CPC. Noutro giro, os cálculos trazidos pelo embargado-exequente, no id 42532741, não merecem prosperar, porque não consideram os depósitos efetuados pelo embargante-executado nos ids 41898708 e 42877858, nem a penhora parcial de id 28315346. Forte em tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os embargos do devedor. Transitada em julgado a presente sentença, converto os depósitos de ids 41898708 e 42877858, bem como o bloqueio de id 28315346, em pagamento, autorizando a expedição de alvará de levantamento das mencionadas quantias em favor do exequente. Após, encaminhem-se os autos ao contador para atualização do débito remanescente, descontando-se os valores pagos (ids 41898708, 42877858 e 28315346), não devendo incidir honorários advocatícios da fase de execução (art. 55, “caput” da Lei no 9.099/95), mas tão-somente os de sucumbência (id 23334740) e a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o do CPC. Apurado eventual saldo remanescente, intime-se o executado para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das providências executórias, via BACENJUD/RENAJUD. Deixo de condenar o embargante-executado em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, por entender ausentes os motivos que os caracterizam. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Nada mais havendo, dê-se baixa e arquivem-se. Em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 CPC/2015), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto ato, ainda que registrado como sentença, que julga improcedente os embargos do devedor sem por fim a fase de cumprimento de sentença, o que revela a ausência de requisitos para a admissibilidade do recurso interposto. Cabe ressaltar, ainda, que o pedido de compensação já foi analisado e indeferido quando da prolação da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto. A referida sentença há muito já transitou em julgado (01/10/2018), estando acobertada pela coisa julgada. Forçoso reconhecer ainda que o pleito de apresentação das cártulas originais dos títulos de crédito também se encontra sob o manto da preclusão, na medida em que não foram suscitados a tempo e modo (CPC, Arts. 502 e 507). Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator